Tribunal: TJES
Processo: 0007974-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007974-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA PRATI - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA ("TAR DEPÓSITO SPG"). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DEVER DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA NÃO ATINGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexigibilidade e repetição de indébito de tarifa bancária. A apelante alega que as cobranças foram iniciadas antes da data do contrato apresentado pelo banco para justificá-las.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança de tarifa bancária em período anterior à assinatura do contrato que a prevê; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados (simples ou em dobro);

(iii) analisar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas por serviços bancários pressupõe prévia e expressa pactuação, sendo ilegal a exigência de valores em período anterior à data do contrato de adesão, por violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e à Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

4. A restituição dos valores cobrados indevidamente antes de 30 de março de 2021 deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 1.501.756-SC.

5. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo a comprovação de efetiva ofensa à sua honra objetiva, como abalo ao seu nome, imagem ou credibilidade no mercado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a cobrança de tarifa bancária por serviço não contratado, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de pactuação válida e anterior ao início dos descontos.

2. A repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos do STJ.

3. A condenação de pessoa jurídica por danos morais requer prova de ofensa à sua honra objetiva, não sendo cabível quando a controvérsia se resolve na esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III, e art. 51, IV; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007974-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA PRATI - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto por Casa Prati - Comercio de Alimentos Ltda. (Mercearia Real Eireli) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que haveria previsão contratual para a cobrança da tarifa impugnada ("TAR DEPÓSITO SPG"), revogando a liminar anteriormente deferida.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) a ocorrência de erro material na sentença, uma vez que o contrato utilizado para fundamentar a decisão é datado de 01 de setembro de 2020, enquanto as cobranças impugnadas tiveram início em junho de 2019; ii) a ilegalidade da cobrança por ausência de contratação válida e anterior aos descontos, em violação à Resolução nº 3.919 do Banco Central e ao Código de Defesa do Consumidor; iii) que a ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo banco gera o dever de restituir em dobro os valores e de indenizar por danos morais .Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico robustas as razões recursais. Explico.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a cobrança de tarifas por serviços bancários pressupõe não apenas a efetiva prestação, mas também, e principalmente, a prévia e expressa pactuação ou autorização do consumidor, em respeito ao dever de informação e à vedação de práticas abusivas, conforme dispõem os artigos 6º, inciso III, e 51, inciso IV, do CDC.

Nessa mesma linha, o artigo 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, vigente à época dos fatos e invocado pela apelante, estabelece que a cobrança de tarifas
"deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente"
.

No caso, restou comprovado pelos extratos apresentados que a primeira cobrança da tarifa "TAR DEPÓSITO SPG" ocorreu em junho de 2019 ao passo que o banco apelado, por sua vez, para comprovar a legitimidade de sua conduta, apresentou um "Contrato de Adesão/Solicitação de Cancelamento ao Pacote de Serviços" datado de 01 de setembro de 2020.

O referido documento, por ser posterior ao início dos débitos, não tem o condão de retroagir para validar cobranças pretéritas. Caberia ao banco, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a existência de um instrumento contratual válido que amparasse as cobranças desde o seu início, em 2019.

A simples alegação, em sede de contrarrazões, de que a relação se iniciou em 2018 com a abertura da conta e que o contrato de 2020 seria mera formalização, carece de substrato probatório, não tendo o apelado juntado aos autos o suposto contrato original, ou que o correntista tivesse sido informado acerca das tarifas em questão.

Dessa forma, as cobranças realizadas no período compreendido entre junho de 2019 e 31 de agosto de 2020 são, de fato, indevidas, por absoluta ausência de comprovação de lastro contratual, devendo a sentença ser reformada neste ponto para que se reconheça a sua inexigibilidade.

No que tange à repetição do indébito, contudo, a devolução deve ocorrer na forma simples eis que não evidenciada má-fé e por tratar-se de descontos. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp nº 1.501.756-SC, definiu que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (intenção) do fornecedor, sendo devida quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, entretanto, modulou os efeitos da aplicação da repetição do indébito em dobro, estabelecendo que a regra vale para cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021.

A devolução simples, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, o pleito não merece prosperar. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não se presume, exigindo a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, isto é, ao seu nome, imagem ou credibilidade no mercado. No caso, a apelante não produziu qualquer prova de que as cobranças indevidas, ainda que tenham gerado prejuízo patrimonial, tenham maculado sua reputação ou afetado suas relações comerciais, resolvendo-se a questão na esfera da reparação material.

Por fim, no que concerne ao período posterior a 01 de setembro de 2020, a cobrança da tarifa mostra-se legítima, desde que observado o quanto disposto no contrato firmado nesta data, devendo a sentença de improcedência ser mantida neste particular.

A propósito, em caso similar:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE . AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. 1. A devolutividade do recurso se baseia: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de "juros de adiantamento a depositante" sem previsão contratual expressa; (ii) a adequação da distribuição da sucumbência em virtude da procedência parcial da ação monitória e do valor cobrado indevidamente. 2 . A cobrança da tarifa de "juros de adiantamento a depositante" é indevida quando não há previsão contratual expressa, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor que garante o direito à informação e à transparência das cláusulas contratuais ao consumidor. 3. A Resolução n. 3 .919/2010 do BACEN permite a cobrança da tarifa, mas desde que previamente pactuada entre as partes, o que não ocorreu no presente caso, conforme aferido por prova pericial. 4. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e no sentido de considerar ilegal a cobrança de tarifas bancárias não pactuadas expressamente, em consonância com os princípios da transparência e boa-fé contratual. 5 . A distribuição da sucumbência deve ser readequada, uma vez que o valor indevidamente cobrado é pequeno em relação ao êxito alcançado pela procedência parcial da monitória, justificando-se, assim, que a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios seja suportada pelo recorrido. 6. Recurso Conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010377620188080020, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível - Data: 24/09/2024)

Logo, considerando a situação fática do caso em comento, verifico merecer parcial acolhida a pretensão autoral.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença a fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos valores debitados a título de "TAR DEPÓSITO SPG" no período de junho de 2019 a 31 de agosto de 2020;

b)
CONDENAR
o banco apelado a restituir à apelante, de forma simples, os valores indevidamente pagos no referido período, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a contar da citação, vedada a incidência conjunta de juros e correção.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.